Tribunal: TCU
Processo: 018.618/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 12-938, que teve por objeto a realização de concurso de dramaturgia, de abrangência nacional, pelo Centro Cultural Banco do Brasil  CCBB, no qual seriam selecionados 12 textos para leituras dramatizadas por estudantes de teatro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Associação Quarto Ato de Projetos Culturais e do Sr. Sergio de Alencar Saboya, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 12-938, que teve por objeto a realização de concurso de dramaturgia, de abrangência nacional, pelo Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB, no qual seriam selecionados 12 textos para leituras dramatizadas por estudantes de teatro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Sergio de Alencar Saboya e da Associação Quarto Ato de Projetos Culturais, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Natureza 1o/4/2013 62.000,00 Débito 10/4/2013 70.000,00 Débito 7/6/2013 93.000,00 Débito 2/12/2013 108.500,00 Débito 17/1/2014 50.000,00 Débito 17/1/2014 80.000,00 Débito 27/2/2014 65.000,00 Débito 10/6/2014 46.500,00 Débito 5/8/2014 45.000,00 Débito 29/9/2017 79,41 Crédito 3/10/2017 0,02 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Sergio de Alencar Saboya e à Associação Quarto Ato de Projetos Culturais, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Secretaria Especial da Cultura, para ciência.